Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO PRAZOS. PORTARIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DIREITO À SAÚDE. REEMBOLSO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PRIVADA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FUTURA CIRURGIA DESNECESSÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO COLETIVO.
1. Reconhecida a tempestividade do recurso interposto dentro do interregno temporal descrito na portaria de suspensão dos prazos, emitida em razão de atividade suspeita no acesso ao datacenter.
2. É devido o reembolso da despesa gasta com tratamento emergencial para se evitar a realização de uma futura cirurgia, o que foi, posteriormente, considerada desnecessária, mantendo-se o equilíbrio financeiro, do ponto de vista coletivo, no contrato de assistência à saúde privada, especialmente porque a tratamento prévio evitou a realização de cirurgia dispendiosa.
3. Negou-se provimento ao recurso.